Tribunal: TCU
Processo: 020.287/2022-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Universidade Federal de Alagoas (peça 11) contra o Acórdão 4168/2023-TCU-2a Câmara (peça 8, Rel. Min. Antônio Anastasia).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de Pedido de Reexame interposto contra o Acórdão 4168/2023-TCU-Segunda Câmara , de relatoria do Ministro Antônio Anastasia; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente Pedido de Reexame, para, no mérito, dar-lhe provimento, no sentido de tornar sem efeito o Acórdão recorrido; 9.2. considerar o ato de aposentadoria tacitamente registrado; 9.3. arquivar o processo; 9.4. informar à recorrente e demais interessados deste Acórdão, destacando que o Relatório e o Voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.